Tribunal: STF
Processo: RE 1593504
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se, inicialmente, de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 5, fl. 176): 

“Apelação Cível - Impugnação à Execução - Desapropriação - Alegação de excesso na execução, em razão do cálculo dos juros compensatórios e moratórios -  Inocorrência - Planilha apresentada pela Contadoria Judicial de acordo com acórdão transitado em julgado - Sentença que rejeitou a impugnação - Decisão mantida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte — Recurso improvido“

No RE (Doc. 5, fls. 183-191), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE DIADEMA alega violação aos arts. 78 e 97, §16, do ADCT, bem como à SV 17/STF.
Em suas razões, alega que “os juros compensatórios e moratórios devem ser interrompidos em 13/09/00, data de promulgação da Emenda Constitucional n° 30, que inseriu o art. 78 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias” (Doc. 5, fl. 186).
 Sustenta que “no período da moratória de dez anos, prevista no art. 78 do ADCT (EC 3012000), devem ser interrompidos os juros moratórios e os juros compensatórios; após o vencimento de cada uma das dez parcelas anuais, em relação às parcelas que não tiverem sido quitadas, voltam a fluir apenas os juros moratórios a partir do dia seguinte ao vencimento de cada parcela, mas não os juros compensatórios” (Doc. 5, fl. 188).
Aduz que “não há, na jurisprudência do Pretório Excelso, controvérsia relevante acerca da (não) incidência dos juros no período constitucional de que a Fazenda Pública dispõe para pagamento, mesmo nos casos em que o adimplemento não observa referido prazo” (Doc. 5, fl. 191).
Ao final, requer o provimento do recurso determinando-se “a exclusão dos juros moratórios tanto do período (...) compreendido entre 12 de julho, data limite para expedição do ofício requisitório, e o término do exercício financeiro seguinte (Súmula Vinculante n° 17 do STF), como do período da moratória constitucional de dez anos para pagamento dos precatórios com a ressalva de que após o vencimento de cada uma das dez parcelas anuais, em relação às parcelas que não tiverem sido quitadas, voltam a fluir apenas os juros moratórios a partir do dia seguinte ao vencimento de cada parcela, mas não os juros compensatórios” (Doc. 5, fl. 192).
Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido com base na Súmula 279/STF (Doc. 5, fls. 201-202).
No Agravo, a parte recorrente refuta a incidência do referido óbice sumular (Doc. 5, fl. 205).
No exercício da Presidência desta CORTE, a ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA determinou o retorno do autos (ARE 1023987) à origem para aguardar o julgamento de mérito dos Temas 132 e 147 da repercussão geral (Doc. 9).
Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente prolatado em acórdão assim ementado (Doc. 15, fl. 8):

“Apelação Cível — Art. 1.030, II, do Código de Processo Civil — Ação de Desapropriação ajuizada no ano de 1976 em fase de execução — Alegação de excesso na execução, em razão do cálculo dos juros compensatórios e moratórios — Sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo Município e julgou extinta a obrigação, nos ternos do artigo 794, I, do CPC vigente à época da decisão, tendo em vista os cálculos apresentados pelo DEPRE — Acórdão que manteve a decisão de primeiro grau — Devolução dos autos para reapreciação da questão, tendo em vista o julgamento do RE 590.781-SP e RE 591.085, Temas 132 e 147, respectivamente, que firmaram entendimento de que uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente, bem como sobre a impossibilidade da incidência de juros de mora sobre precatórios, nos termos do art. 100, § 1°, com redação dada pela CD 30/2000, da Constituição Federal — Parcelas que não foram adimplidas a tempo — Correção dos cálculos apresentados pelo Contador Judicial - Decisão mantida”

Mantido o acórdão recorrido, o Juízo de origem, em novo exame de admissibilidade, admitiu o RE em 31/1/2018 (Doc. 20). 
Conforme consta das informações prestadas na origem em 19/2/2026, os autos não haviam sido remetidos a esta CORTE “por falha da empresa terceirizada responsável pela digitalização e envio dos autos físicos na época da interposição do recurso” (Doc. 22). 
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao STF.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, trata-se, na origem, de Ação de Desapropriação ajuizada em 1976 pelo MUNICÍPIO DE DIADEMA/SP, visando à incorporação de imóvel declarado de utilidade pública, com discussão posterior concentrada na incidência de juros compensatórios e moratórios no cálculo da liquidação das parcelas do parcelamento do precatório.
No No caso concreto, eis os fundamentos do Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (Doc. 5, fl. 180):

“O Município em sua impugnação altera o cálculo original requerendo a exclusão dos juros compensatórios em continuação. A r. decisão de fls. 783/787 determina a exclusão da incidência dos juros compensatórios do cálculo das prestações do parcelamento desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente, o que conforme se verifica não ocorreu. Assim sendo. "s.m.j.", encontra-se correto o valor depositado..."
Conforme bem explanado pelo Magistrado de primeiro grau, "...Não ocorreu o pagamento das parcelas do parcelamento. Ademais, como esclarece a contadoria, o cálculo do DEPRE obedeceu às regras e princípios trazidos com EC 6212009, e Ordem de Serviço 0312010. O Município não pagou o parcelamento, nem mesmo a primeira parcela..."
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.”

Esse entendimento foi mantido por ocasião do juízo negativo de retratação aos Temas 132 e 147 do STF aos fundamentos de que (Doc. 15, fls. 10-12):

“Sentença de extinção da obrigação, nos termos do artigo 794, I, do CPC/73 às fis.971/972, na qual fundamentou o Magistrado: "...Não ocorreu o pagamento das parcelas do parcelamento. Ademais, como esclarece a contadoria, o cálculo do DEPRE obedeceu às regras e princípios trazidos com EC 6212009, e Ordem de Serviço 03/2010. O Município não pagou o parcelamento, nem mesmo à e primeira parcela...”. (grifo do acórdão)
(...)
O Entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal no RE n° 590.751/SP, determina que, para se excluir a incidência dos juros moratórios e compensatórios do cálculo de liquidação do parcelamento introduzido pelo art. 78 do ADCT, é necessário que as parcelas ou prestações sejam adimplidas no prazo correto, o que como já visto, não é o caso dos autos, onde as parcelas foram pagas fora do prazo.
Sendo assim, decidiu-se no sentido de que o artigo 78 do ADCT, acrescido no ordenamento constitucional através da Emenda Constitucional n° 30/2000, possui a mesma mens legis que o artigo 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente (grifei), o que não é, repito, o caso dos autos. 
Portanto, devem ser mantidos os cálculos apresentados pelo DEPRE, pois em perfeito acordo com á legislação vigente e com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça. 
Deste modo, em vista de não ter a Municipalidade de Diadema adimplido a tempo as parcelas do precatório constitucional, o caso não se adéqua ao paradigma devendo ser mantido o v. acórdão que negou provimento ao recurso. Nem mesmo o julgamento do RE 591.085 altera a situação dá espécie. Tal recurso extraordinário, trata do tema em que se discute, à luz do art. 100, § 1º, da Constituição Federal (na redação dada pela Emenda Constitucional n° 3012000), a possibilidade, ou não, de incidência de juros de mora, no período compreendido entre a data da expedição do precatório e a do seu efetivo pagamento, quando este é realizado até o final do exercício seguinte. O que também não se aplica aos autos ora em análise.”

No julgamento do Tema 132 (RE 590.751, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
“O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.” 

O Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE.
Adite-se que divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, notadamente quanto à análise do cálculo do DEPRE e ao não pagamento pelo MUNICÍPIO, nem mesmo da primeira parcela do parcelamento, seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ARTIGO 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.356. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.751. TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL. CASO CONCRETO EM QUE NENHUMA DAS PARCELAS DO PRECATÓRIO FRACIONADO FOI ADIMPLIDA. CABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO QUE DISPÕE O ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.” (ARE 1462538 AgR/PR, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 9/10/2024).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente